Tribunal: TJDFT
Processo: 0727200-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727200-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADY AMORIM DA CRUZ MARREIROS AGRAVADO: ADILSON ORSANO DA SILVA, JAQUELINE DE SOUSA AGUIAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADY AMORIM DA CRUZ MARREIROS contra decisão (integrada após o julgamento de embargos de declaração) proferida pela 12a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença requerido por ADILSON ORSANO DA SILVA e JAQUELINE DE SOUSA AGUIAR (IDs 235551736 e 239781725, autos 0041269-06.2007.8.07.0001). O juízo indeferiu os seguintes pedidos da executada/agravante: 1) reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel situado na QR1-A, Conjunto P, Lote 08, Candangolândia/DF; 2) nova avaliação do bem; 3) aplicação de multa por litigância de má-fé em desfavor dos terceiros Michele e Kenedy; 4) desentranhamento das peças trazidas aos autos pelos terceiros; e 5) prosseguimento do cumprimento de sentença em face do devedor solidário. A agravante alega que: 1) o fato de Michele e Kenedy serem seus filhos não é suficiente para legitimar a intervenção no processo; 2) ao contrário do afirmado pelo juízo, não deve ser aplicado o art. 772, III, do Código de Processo Civil – CPC, pois os terceiros ingressaram nos autos espontaneamente e não por indicação dos exequentes; 3) atribuir-lhe problemas psiquiátricos e a prática de fraude, sem provas, em processo no qual não são partes, é “conduta abusiva, desproporcional, processualmente desleal e que enseja a aplicação das penas por litigância de má-fé”; 4) a avaliação do imóvel foi realizada em 06/06/2023, ou seja, há mais de dois anos; 5) o imóvel, à época, foi avaliado em R$ 950.000,00 e, atualmente, conforme demonstrado, há imóvel menor, localizado na mesma região, anunciado por R$ 1.280.000,00; 6) o art. 873 do CPC possibilita nova avaliação de bem imóvel; 7) a jurisprudência deste Tribunal é pacífica sobre a possibilidade de nova avaliação em razão do decurso de lapso temporal; 8) nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e não se sujeita à preclusão; 9) há nos autos prova inequívoca da efetiva utilização do imóvel penhorado como sua residência por mais de 20 anos; 10) no caso, não deve ser aplicado o art. 1.715 do Código Civil, pois a proteção ao bem de família independe de registro; 11) se há dois executados no polo passivo, ambos já citados e com advogados constituídos nos autos, não há lógica na tentativa de constrição de bens de apenas um deles para a satisfação do débito; e 12) o prosseguimento do cumprimento de sentença contra ambos os devedores é medida que atende ao princípio da efetividade da execução, principalmente em razão do elevado montante do débito exequendo. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja: 1) aplicada multa por litigância de má-fé aos terceiros intervenientes, determinada sua exclusão do processo e o desentranhamento de suas petições; 2) reconhecida a impenhorabilidade do imóvel situado na QR1-A, Conjunto P, Lote 08, Candangolândia/DF por constituir bem de família ou, subsidiariamente, que seja determinada nova avaliação; e 4) determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença em face do coexecutado Adair José Ferreira. Preparo comprovado (ID 73723628). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Com relação aos pedidos de exclusão, aplicação de multa por litigância de má-fé e desentranhamento das peças processuais dos terceiros intervenientes e de prosseguimento da execução em face do coexecutado, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. Recorde-se que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Passa-se a análise dos demais pedidos. 1. Impenhorabilidade do imóvel situado na QR1-A, Conjunto P, Lote 08, Candangolândia/DF Nos termos do art. 505 do CPC, as questões já decididas não podem ser reapreciadas. Ressalte-se que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão, quando já decididas anteriormente (STJ - AgInt no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022). Especificamente com relação à impenhorabilidade do bem de família, registre-se, ilustrativamente, os seguintes julgados: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. PRECLUSÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FIXADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Em síntese, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, objetivando o recebimento de honorários devidos pela prestação de serviços de advocacia. 2. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Modificar o acórdão recorrido quanto à impenhorabilidade do bem imóvel e à prejudicialidade externa, como pretende a parte recorrente, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte, em vista do óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a revisão das premissas que embasaram a aplicação de multa por litigância por má-fé importa no reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. Precedentes. Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2505321 DF 2023/0360566-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024) – grifou-se “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A decisão agravada merece ser reconsiderada, pois prequestionado o tema referente à preclusão. 2. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. Precedentes. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 2403350 DF 2023/0224217-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023) – grifou-se “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Não comprovação do dissídio jurisprudencial, nos termos do art. 1 .029, § 1o, do CPC/15 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, ante a ausência de cotejo analítico dos arestos tidos como divergentes, não se revelando a mera transcrição de ementas suficientes para consecução de tal mister. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 2010231 SP 2022/0191982-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 11/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023) – grifou-se Na hipótese, é incontroverso que a questão da impenhorabilidade do imóvel situado na QR1-A, Conjunto P, Lote 08, Candangolândia/DF já foi analisada e decidida anteriormente. A propósito, consigne-se a ementa do acórdão proferido no agravo de instrumento 0733219-25.2022.8.07.0000: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMRPIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE LEGAL. IMÓVEL DE RESIDÊNCIA DA EXECUTADA. OUTROS IMÓVEIS. DOAÇÃO E OUTORGA DE PROCURAÇÕES A TERCEIROS E EM SEU FAVOR. AJUSTES RECÍPROCOS. DIREITOS ADQUISITIVOS. EXERCÍCIO DE PLENOS PODERES SOBRE ESSES BENS. CONTRATOS DE LOCAÇÃO EM NOME DA EXECUTADA. DOMÍNIO. ABUSO DE DIREITO. OCULTAÇÃO DE BENS. FRUSTRAÇÃO OU DIFICULTAÇÃO DA PENHORA SOBRE OS IMÓVEIS. COMPROVAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. LEI No 8.009/1990. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. IMPENHORABILIDADE CONVENCIONAL. BEM DE FAMÍLIA. REGISTRO NA MATRÍCULA NO ANO DE 2021. INEFICÁCIA. PROCESSO INICIADO EM 2007 E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENDENTE DESDE O ANO DE 2011. EFEITOS RETROATIVOS. INEXISTÊNCIA. VALIDADE DO REGISTRO. IMÓVEL COM VALOR SUPERIOR A UM TERÇO DO PATRIMÔNIO DECLARADO DA DEVEDORA. INVALIDADE. PENHORA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. 1. Como dispõem os artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990, o imóvel destinado à moradia do casal ou da entidade familiar é considerado bem de família e, por conseguinte, impenhorável. As exceções a essa proteção estão previstas no respectivo art. 3o. 2. Restou comprovado que a executada realizou doação de imóvel, de forma possivelmente inoficiosa, outorga de procuração com plenos poderes de disposição a terceiros, bem como a percepção de aluguéis, em seu nome desses mesmos bens, dentre outros atos estranhos de alienação (outorgas de procurações mediante ajustes recíprocos). Tais atos configuram o abuso de direito, uma vez que visam à ocultação de bens para inviabilizar ou dificultar eventual penhora. 3. A impenhorabilidade legal de imóvel pressupõe a observância da boa-fé objetiva e a ausência de abuso de direito de propriedade. Configurado abuso de direito, violação à boa-fé objetiva ou fraude no curso do processo, a impenhorabilidade (Lei 8.009/1990) deve ser afastada, sem prejuízo ao redirecionamento da proteção legal a outro imóvel de menor valor, se houver. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 4. O art. 1.711 do Código Civil-CC veda a instituição de bem de família se o patrimônio afetado ultrapassar um terço do patrimônio líquido existente: “Podem os cônjuges, ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família, desde que não ultrapasse um terço do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição, mantidas as regras sobre a impenhorabilidade do imóvel residencial estabelecida em lei especial.” 5. De acordo com o mandado de verificação cumprido, a executada reside no imóvel há mais de vinte anos. Todavia, ela não possui outro bem imóvel em seu nome. Portanto, o terço do patrimônio disponível da agravada foi ultrapassado. Por consequência, o registro da impenhorabilidade, ao que tudo indica, é inválido. 6. O registro voluntário do bem de família possui efeitos ex nunc, conforme disposição expressa do art. 1.715 do CC: “O bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição, salvo as que provierem de tributos relativos ao prédio, ou de despesas de condomínio.” Portanto, não pode atingir a dívida consolidada há mais de quinze anos. 7. É ineficaz a instituição voluntária do bem de família em 2021, no curso do processo que tramita desde 2007, cujo cumprimento de sentença remonta o ano de 2011, e após a adoção de diversas medidas para a localização de bens da agravada. A legislação protege o direito dos credores e de terceiros pois a instituição registral da impenhorabilidade do bem não tem efeitos retroativos. Portanto, a decisão agravada deve ser reformada para viabilizar, novamente, a penhora sobre o imóvel. 8. Recurso conhecido e provido.” Ressalte-se ainda que os argumentos ora apresentados pela executada/agravante são os mesmos alegados no recurso anterior. Não houve alteração das circunstâncias fáticas ou novos fundamentos. Operada a preclusão, inviável a reanálise da matéria. Assim, ao menos em cognição sumária, não há razão para a reforma da decisão agravada nesse ponto. 2. Nova avaliação do imóvel O art. 873 do CPC prevê as hipóteses em que se admite nova avaliação do bem. Registre-se: “Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.” O mero decurso do tempo não é suficiente para justificar nova avaliação; deve ser demonstrado que houve posterior majoração ou diminuição no valor do bem. Na hipótese, as alegações e documentos anexados aos autos pela executada/agravante não comprovam de forma cabal a valorização do imóvel penhorado. Os anúncios de imóveis da mesma região com valores superiores não significam necessariamente que o bem penhorado está subavaliado, pois cada imóvel tem suas particularidades. Os atributos físicos do bem, tais como acabamento, estado de conservação, acessibilidade, área de lazer e vista, influenciam diretamente no seu valor. Todavia, é notório que houve valorização de imóveis nos últimos dois anos, especialmente em 2024 (art. 375 do CPC). Dessa forma, como a avaliação do imóvel penhorado foi feita em 06/06/2023, é recomendável a realização de novo laudo. Saliente-se, ademais, que realização de nova avaliação não prejudica os exequentes/agravados. Há, portanto, probabilidade de provimento do recurso nesse ponto. O perigo de dano também está presente, pois a avaliação do bem impacta diretamente na alienação do imóvel, que está na iminência de ocorrer. Presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a concessão da tutela de urgência recursal é medida que se impõe. Contudo, embora a agravante tenha requerido a concessão de efeito suspensivo ao recurso, entendo que tal medida impacta todo o prosseguimento do cumprimento de sentença e, em consequência, a efetividade e a celeridade da execução. Desse modo, é mais adequada a concessão parcial da antecipação da tutela recursal. 3. Conclusão Com base no poder geral de cautela, concedo parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar ao juízo que proceda à nova avaliação do bem situado na QR1-A, Conjunto P, Lote 08, Candangolândia/DF. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator